Tribunal: TJSP
Processo: 1000601-45.2021.8.26.0004
Classe: Embargos de Declaração Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. Cerceamento de defesa não configurado, tendo em vista a ausência de necessidade de produção de perícia atuarial. Onerosidade excessiva e desiquilíbrio contratual não configurados na espécie. Alteração da expectativa de vida e da taxa de juros que consistem em fatores previsíveis quando da celebração de ajustes

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. Cerceamento de defesa não configurado, tendo em vista a ausência de necessidade de produção de perícia atuarial. Onerosidade excessiva e desiquilíbrio contratual não configurados na espécie. Alteração da expectativa de vida e da taxa de juros que consistem em fatores previsíveis quando da celebração de ajustes de longa duração. Discordância de pronunciamento que não atende ao que preceitua o art. 1022 do CPC. Manifestação clara de inconformismo com o julgado que não se resolve por meio de embargos de declaração. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material que não admite a oposição de embargos com a finalidade de prequestionar dispositivos tidos como violados. Embargos rejeitados.